Tribunal: STF
Processo: ADI 101
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-12
Data de publicação: 1989-10-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMAS DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL, RECEM-PROMULGADA, RELATIVAS A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO
DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS, PARA FINS DE APOSENTADORIA.
PREJUIZO NÃO IRREPARAVEL. URGENCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA.
CAUTELAR INDEFERIDA.